Tribunal: TJMT
Processo: 1011959-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011959-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (AGRAVANTE), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVADO), DOROT CONSULTORIA TRIBUTARIA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.508.779/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O 1a. VOGAL, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI no 1011959-36.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

AGRAVADA
: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

TERCEIRO INTERESSADO
: DOROT CONSULTORIA TRIBUTARIA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA – ME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA -

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS – COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA – PAGAMENTO EM CHEQUES – DESCONTOS COM A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – CIRCULAÇÃO DOS CHEQUES INDEVIDAMENTE – REPASSADOS A TERCEIROS – CHEQUES PROTESTADOS – CANCELAMENTO E SUSPENSÃO DOS PROTESTOS –

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL – DÚVIDA – CHEQUES REPASSADOS À PESSOA FÍSICA OU

FACTORING
– SITUAÇÃO A SER RESOLVIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS - DECISÃO SINGULAR MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes tais requisitos, correta a decisão singular que determina o cancelamento e sustação dos cheques colocados à circulação indevidamente, como no caso, onde os cheques foram emitidos para pagamento ao final dos serviços de consultoria tributária, os quais, aparentemente, não foram realizados, todavia, mesmo assim foram repassados à terceiro que os colocou em circulação.

Ademais, a sustação e cancelamento dos protestos deve prevalecer até definição nos autos principais se os cheques foram repassados à pessoa física ou a uma
factoring
, uma vez que se as cártulas foram repassadas à uma
factoring
, e não à pessoa física, as consequências são diversas, já que na operação de
factoring
o endosso não é cambial, mas sim, caracteriza cessão de crédito. O faturizador adquire créditos da faturizada, não havendo transferência cambiária, tornando possível a verificação da
causa debendi
, subordinando-se, por consequência, à disciplina do
artigo 294 do Código Civil
, perdendo o título sua característica de autonomia e abstração.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1011959-36.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

AGRAVADA
: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

TERCEIRO INTERESSADO
: DOROT CONSULTORIA TRIBUTARIA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA – ME

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

em face da decisão proferida na
Ação de Rescisão Contratual no 1020368-72.2021.8.11.0041
, proposta por

Á
VIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
contra o ora
agravante
e
DOROT CONSULTORIA TRIBUTARIA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA – ME

para determinar a suspensão da exigibilidade de cheques emitidos pela autora e vinculados ao contrato de prestação de serviços objeto do pedido de rescisão, bem como para cancelar os efeitos do protesto sobre a cártula de no. 306066 da Caixa Econômica Federal e sustar o protesto que recai sobre os cheques 306063/306064/306065, todos da Caixa Econômica Federal.

Em suma, informa o agravante que na ação originária, a agravada contratou os serviços da requerida DOROT CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA em
11/02/2021,
para instauração de procedimento administrativo de compensação de tributos, cujos honorários para tanto somente seriam pagos após a finalização do trabalho com o consequente êxito, conforme cláusulas 5a, 8a e 9a do pacto.

Adiante, aduz que visando assegurar o pagamento do serviço contratado, a agravada
ÁVIDA CONSTRUTORA
emitiu vários cheques em favor da
DOROT CONSULTORIA
, a saber:

Sustenta ainda que, objetivando quitar uma dívida, o Sr. ANTÔNIO DE PÁDUA, sócio proprietário da DOROT CONSULTORIA, repassou todos os cheques ao agravante IVAN OLIVEIRA. Antes de recebê-los, o agravante entrou em contato com a ÁVIDA CONSTRUTORA, emitente originária dos títulos, informando a situação e pedindo anuência para quitação do débito, o que foi expressamente aceito pelo setor financeiro da ÁVIDA CONSTRUTORA, conforme conversa telefônica registrada em Ata Notarial.

Enfatiza o agravante que passou a depositar os cheques conforme as datas de vencimento, os quais foram compensados. Em determinado momento, alguns títulos voltaram por insuficiência de saldo, o que levou o agravante, a pedido da ÁVIDA CONSTRUTORA, a renegociar o valor vencido, cuja empresa se dispôs a pagar o valor de forma corrigida, inclusive para retirar o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), ocasião em que a devedora emitiu outros novos cheques.

Alega que após essa transação, a qual conseguiu limpar o seu nome, alguns títulos foram adimplidos, porém, a maioria dos cheques subsequentes foram devolvidos por falta de saldo e a ÁVIDA CONSTRUTORA se negou a fazer o pagamento, originando os respectivos protestos:

Assevera também que tempos depois, a
ÁVIDA CONSTRUTORA
surpreendentemente expediu
Notificação Extrajudicial
informando que o contrato que deu origem à emissão dos títulos não foi cumprido por parte da
DOROT CONSULTORIA
e, portanto, os cheques não poderiam ser depositados por terceiros, inclusive salientando que seria necessário o cancelamento dos protestos realizados e consequente devolução das cártulas por parte de o agravante:

No mais, declara que os cheques do contrato primitivo (
ÁVIDA CONSTRUTORA – DOROT CONSULTORIA
) são distintos dos que foram correlacionados na
Notificação Extrajudicial
, a qual, aliás, foi encaminhada à
MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL – EIRELI,
empresa da qual o agravante
IVAN OLIVEIRA
é sócio proprietário. Contudo, nenhum contato ou relação comercial se deu com a
MULTIPLIC FOMENTO
, mas com a pessoa física do seu sócio (agravante).

E conclui que todos os cheques são nominais ao agravante e foram depositados em sua conta corrente (pessoa física), sendo que em razão disso, foi expedida
Contra Notificação Extrajudicial
esclarecendo que “os cheques ora mencionados, foram recebidos e transmitidos Sr. Ivan,

não estavam nominais, portanto, livre ao portador, e que mediante confirmação e autorização do departamento financeiro da ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA, na pessoa da Sra. VALDIRENE, houve autorização para o acatamento dos mesmos.

Por fim, pugna pela liminar recursal, com escopo de suspender os efeitos da decisão recorrida no que diz respeito à suspensão da exigibilidade dos cheques e consequente sustação e cancelamento dos protestos, o que deve ser comunicado imediatamente ao Cartório do 4o Ofício da Capital. No mérito, pretende a manutenção da liminar recursal e a reforma

da decisão recorrida.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 93626467
.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID no 93963973
.

Contra a decisão que concedeu a liminar recursal foi interposto o
AGRAVO INTERNO
de
ID no95116457
pela agravada, tendo esta relatora exercido o juízo de retração, mediante caução, para suspender os efeitos da liminar recursal até o julgamento do presente agravo de instrumento, conforme se vê do
ID no 95833499
.

No
ID no 96116480
foram apresentadas as contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

No
ID no 96856981
, a parte agravante também interpôs o
AGRAVO INTERNO
de
ID no 96856981
, em face da decisão que se retratou da liminar proferida no agravo de instrumento.

Tentada a conciliação junto ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos de 2a Grau de Jurisdição, esta restou infrutífera.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular de lavra da Juíza de Direito ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA:

"
Decisão

Avida Construtora e Incorporadora S.A. propôs AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA em desfavor da Dorot Consultoria Tributária e Prestadora de Serviços Ltda e Ivan Carlos de Oliveira (Multiplic Fomento Mercantil Eireli), objetivando a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade de cheques emitidos e vinculados ao contrato de prestação de serviços, cancelar os efeitos do protesto que recai sob a cártula de no. 306066 e para sustar o protesto que recai sobre os cheques 306063/306064/306065
.

Em síntese, a autora relata que atua no ramo da construção civil e que a partir do ano de 2014, diante da crise do setor, contraiu débito referente a tributos federais, dentre outros e que, por tal motivo, contratou os serviços da primeira ré em 11/02/2021 para instauração de procedimento administrativo de compensação de tributos no valor de R$ 3.204.394,16 (três milhões duzentos e quatro mil trezentos e e noventa e quatro reais e dezesseis centavos). Narra que referido procedimento deveria ser concluído no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, com a baixa dos débitos fiscais delimitados em contrato, condição para o recebimento dos honorários ajustados.

Aduz, ainda, que por ocasião da assinatura do contrato a autora emitiu em favor da primeira ré quatorze cheques no total de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais) os quais somente seriam exigidos após o adimplemento do contrato entabulado, possuindo as cártulas mera garantia dos honorários ajustados.

Porém, diante da demora na instauração do procedimento administrativo, entrou em contato com a primeira ré, sendo informada que a mesma descartou a compensação contratada mediante oferecimento de créditos de terceiro, fato imediatamente descartado pela autora.

E diante do inadimplemento contratual da primeira ré, a autora foi obrigada a proceder a compensação tributária para evitar prejuízos maiores à empresa, tendo sustado os cheques emitidos em favor da contratada.

Alega que tomou ciência que a primeira ré colocou os cheques emitidos em circulação, de forma a descontar os títulos junto a segunda requerida, tendo esta encaminhado o cheque de no. 306066 a protesto por falta de pagamento e, ainda, foi notificada quanto aos cheques no 306063, 306064 e 306065, e caso não efetue o pagamento ao tabelionato, os títulos descritos serão protestados.

Assim, requer a concessão da tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade de cheques emitidos e vinculados ao contrato de prestação de serviços, com o cancelamento dos efeitos do protesto que recai sob a cártula de no. 306066, e que seja sustado o protesto que recai sobre os cheques 306063/306064/306065.

É o relatório. Decido.

Nesta análise de cognição sumária, verifico a possibilidade da concessão da tutela provisória de urgência requerida, eis que presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que diz:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Destarte, os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora.

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

(...)

A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313.)

Teresa Arruda Alvim Wambier comenta: “A tutela de urgência está precipuamente voltada a
afastar o periculum in mora
, serve, portanto, para evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo (agravamento do dano ou a frustração integral da provável decisão favorável).” (In Primeiros comentários ao novo código de processo civil : artigo por artigo. Revista dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487. Destaquei).

In casu, a autora demonstrou por meio do contrato de Id. 57381509 (cláusulas oitava e nona) que as cártulas emitidas em favor da primeira ré com data futura, condicionados ao cumprimento das baixas das dívidas tributárias no valor de R$ 3.204.394,16 (três milhões duzentos e quatro mil trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos).

Nos autos resta comprovada a verossimilhança das alegações e da probabilidade do direito da autora quanto aos fatos alegados e mostrados neste juízo de cognição sumária, capaz de ensejar a concessão da tutela reivindicada.

Identicamente demonstrado pela autora o periculum in mora, eis que a existência e permanência do protesto tem o condão de causar danos ao exercício de seu mister de forma ainda a inviabilizar suas atividades comerciais.

Acerca da possibilidade de entrega de certificado em sede de antecipação de tutela, segue a orientação jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE BAIXA NO PROTESTO E SERASA, COM PEDIDO DE LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE - REJEITADA – MÉRITO – CHEQUE FURTADO – MANUTENÇÃO DE PROTESTO PELO CREDOR QUANDO DA CIÊNCIA DOS FATOS QUE GERARAM A ILICITUDE – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. “Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”. (STJ - Ag 14-952-DF-AgRg, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento). Dispõe o artigo 186 do Código Civil: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." (N.U 0037879-86.2010.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – CHEQUE - GRÃOS DE FEIJÃO ADQUIRIDOS PARA PLANTIO – GERMINAÇÃO PARCIAL DAS SEMENTES – DEFEITO NO PRODUTO APONTADO POR VISTORIA PROFISSIONAL - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA EVIDENCIADO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Quando demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da tutela cautelar, seu deferimento é medida imperiosa. O laudo de vistoria elaborado por profissionais habilitados, indicando que os grãos plantados, além de apresentarem alto grau de impureza, estavam danificados e com problema de baixa germinação, é indício de prova suficiente para alicerçar a sustação do protesto do cheque emitido para pagamento das sementes. É patente o prejuízo a ser suportado pela parte, decorrente da permanência do protesto da cambial, até o julgamento do mérito da demanda principal. (N.U 0000634- 61.2009.8.11.0078, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/10/2014, Publicado no DJE 27/10/2014)

Posto isto, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2o, do Código de Processo Civil,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
requerida para determinar a suspensão da exigibilidade de cheques emitidos pela autora e vinculados ao contrato de prestação de serviços em apreço, bem como para cancelar os efeitos do protesto que recai sob a cártula de no. 306066 e sustar o protesto que recai sobre os cheques 306063/306064/306065.

Designo o
17/08/2021 as 08horas
para a audiência de conciliação, que será realizada na Central de 1o Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo
.

Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3o do CPC.

Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC.

Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8o do CPC.

As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC.

Não havendo autocomposição, o
prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação
, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora.

Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e INTIME-SE a autora para que se manifeste (art.348 do CPC).

Cumpra-se com urgência, pelo plantão.

Cuiabá/MT, 14 de junho de 2021.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito"

Conforme se denota, a juíza singular deferiu a tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos legais, para
determinar a suspensão da exigibilidade de cheques emitidos pela autora/agravada e vinculados ao contrato de prestação de serviços, bem como para cancelar os efeitos do protesto sobre a cártula de no. 306066 e sustar o protesto

sobre os cheques 306063/306064/306065.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório deste recurso e do professo principal na origem, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se constata motivos para reformar a decisão agravada.

Em princípio, verificando-se os autos principais na origem, denota-se que em
11/02/2021,
a parte autora/agravada
ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
e a requerida/terceira interessada
DOROT CONSULTORIA TRIBUTARIAS DE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME
pactuaram o
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
(
ID no 57381509
– feito originário) tendo por objeto a instauração de procedimento administrativo de compensação de tributos no importe de R$3.204.394,16 (três milhões, duzentos e quatro mil reais e dezesseis centavos). Confira a primeira folha do contrato:

Em conformidade com o teor desse ajuste, o procedimento de compensação deveria ser concluído no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, contados da assinatura do contrato (
cláusula quinta
), restando convencionado ainda que a obrigação da requerida/agravante somente se consideraria adimplida ou finalizada após a definitiva “BAIXA” dos débitos fiscais, conforme leitura que se faz da
cláusula oitava
do instrumento contratual, que igualmente delimitou em sua
cláusula nona
que os honorários ajustados seriam exigíveis após a efetiva conclusão dos trabalhos. Confira:

Diante da falta de informações acerca do cumprimento dos trabalhos, os quais foram solicitados através dos
e-mails
de
ID no 57381510

do feito originário
e em razão da
AUTUAÇÃO
realizada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil
, a qual cientificou acerca da não-homologação do processo de compensação dos débitos tributários, bem como levando em conta que
se viu obrigada a promover o parcelamento administrativo dos tributos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, do contrário seu nome seria inscrito em dívida ativa, conforme se verifica do
ID no57381511
– Pág. 1 a 32 e
ID no 57381512
– Pág. 1 a 40 - do feito originário, a autora/agravada procedeu à NOTIFICAÇÃO da requerida
DOROT CONSULTORIA TRIBUTARIAS DE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME,
em
26/04/2021
.

Adiante, colaciono
os prints
de uma das negociações realizadas coma Receita Federal e

a aludida NOTIFICAÇÃO:

Denota-se da NOTIFICAÇÃO que a autora informou que o contrato estava rescindido, ante o inadimplemento da requerida DOROT, solicitando a restituição das folhas de cheques relacionadas na notificação, emitidas como garantia de pagamento do contrato.

No mesmo dia
26/04/2021
, a autora/agravada também procedeu a NOTIFICAÇÃO do requerido
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
, de conteúdo idêntico, exceto a parte final que dispõe (
ID no 64458701
):

Por outro lado, o requerido/agravante
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
declarou que os cheques do CONTRATO PRIMITIVO pactuado entre ÁVIDA e DOROT
são distintos
dos que foram correlacionados na NOTIFICAÇÃO, bem como estavam nominais à sua pessoa e foram depositados em sua conta correte física, nada tem a ver com sua empresa MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELLI, razão pela qual procedeu a CONTRA NOTIFICAÇÃO da autora/agravada, conforme
ID no 64458706 -

feito originário
, o qual declarou que os cheques foram recebidos na data de 11/12/2021,

e não estavam nominais, portanto, livre ao portador, e que mediante autorização do departamento financeiro da ÀVIDA, na pessoa de Valdirene, foi autorizada a circulação.

Diante deste cenário, a ÀVIDA moveu a ação com escopo de rescindir o contrato de prestação de serviços, oportunidade em que

requereu o obteve a liminar para:
(a)

a suspensão de exigibilidade de todos os cheques vinculados ao contrato firmado entre ÁVIDA CONSTRUTORA e DOROT CONSULTORIA;

( b)
o cancelamento do protesto do
cheque no 306066
(R$25.000,00), com a consequente notificação ao respectivo Tabelionato; e
(c)
sustação do
cheque no 306063
(R$30.000,00),
cheque no 306064
(R$25.000,00) e
cheque no 306065
(R$30.000,00) ou, caso já tivesse sido protestado, que a medida fosse cancelada.

Feitas tais ponderações, resta verificar a presença dos requisitos legais a justificar a concessão da tutela de urgência.

Na hipótese, com relação ao requerido
DOROT CONSULTORIA TRIBUTARIAS DE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME
há forte indícios que este não cumpriu o pactuado no
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
, tanto é que a autora/agravada renego

ciou suas dívidas tributárias com a Receita Federal, parcelando-a em 60 (sessenta) parcelas, pagando multas altíssimas, além de

juros, bastando verificar o
print
acima colacionado num total de mais de 50 renegociações, portanto, neste caso,

a probabilidade do direito resta mais que evidente, assim como os danos de difícil reparação, estes inclusive praticamente já concretizados, seja em razão da renegociação

com a RECEITA FEDERAL, aumentando sua dívida devido às multas e juros, seja em razão dos títulos colocados em circulação,

sem que tivesse realizado os serviços tributários na forma contratada.

No tocante ao requerido/agravante
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
que recebeu os cheques de DOROT, este se defendeu, alegando que antes de receber os cheques entrou em contanto a ÁVIDA CONSTRUTORA, emitentes originais dos títulos, informando a situação e pedindo anuência para quitação do débito, o que foi expressamente aceito pelo setor financeiro, na pessoa de VARDILENE, todavia, inexiste nesta fase de cognição superficial provas de tal autorização, exceto

uma conversa telefônica registada em
Ata Notarial
de
ID no 93345973
.

Ocorre que pela simples leitura da
Ata Notarial
, não há como definir com quem o requerido conversou e se a pessoa com quem conversou tinha poderes de decisão na empresa. Confira:

Portanto, trata-se de documento frágil, que somente poderá ser convalidado com a melhor instrução dos autos principais, já que no estreito limite do agravo de instrumento não é possível produzir provas.

Aliás, os cheques relacionados nos
ID no 93345973
, que foram apresentados junto com a Ata Notarial, tem a numeração
300152, 300148, 300146 e 300144
, não guardando relação com os cheques protestados, que foram objeto do cancelamento e da sustação dos efeitos dos protestos (
no 306066, 306063, 306064 e 306065
).

Desta forma, também com relação ao requerido/agravante IVAN CARLOS DE OLIVEIRA, a agravada demonstrou a probabilidade do direito e o perigo da demora, uma vez que a manutenção do nome de uma empresa que depende de financiamento bancário para funcionar plenamente, a exemplo da autora, poderá prejudicar toda sua atividade empresarial, com risco até de falência.

Além disso, o provimento do agravo impõe indiscutível risco ao resultado útil do processo em tramitação perante o juízo de singular, haja vista a agravada estar sendo obrigada a arcar com a liquidação de cheques em poder do agravante, vinculados a um serviço que não foi entregue por quem até então detinha os referidos títulos.

No mais, é importante ressaltar que há uma discussão no processo principal de que os cheques foram repassados à empresa de
factoring
denominada
MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI
e não à pessoa física
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
, proprietário da empresa.

Sendo assim, é importante definir tal situação, uma vez que, se de fato as cártulas foram repassadas à uma
factoring
, e não a pessoa física de IVAN, as consequências são

diversas

-

até porque na operação de
factoring
o endosso não é cambial, mas sim, caracteriza cessão de crédito. O faturizador adquire créditos da faturizada, não havendo transferência cambiária, tornando possível a verificação da
causa debendi
, subordinando-se, por consequência, à disciplina do
artigo 294 do Código Civil
, perdendo o título sua característica de autonomia e abstração.

“Art. 294.
O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente”.

Sobre o tema do STJ e deste TJMT, inclusive desta Câmara:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE "FACTORING". CESSÃO DE CRÉDITO. PREQUESTIONAMENTO DA LEI DO CHEQUE. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 282 E 346 DO STF, POR ANALOGIA. INAFASTÁVEL O ÓBICE SUMULAR. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NoS 83 E 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3.
Na linha da jurisprudência do STJ, no contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando -se, por consequência, à disciplina do art. 294 do Código Civil, contexto que autoriza ao devedor a oponibilidade das exceções pessoais em face da faturizadora. Precedentes. Incidência das Súmulas nos 83 e 356 do STJ
. (...)”
(STJ AgInt no REsp 1717382/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020
).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO - CHEQUE - CESSÃO DE CRÉDITO - FACTORING - CAUSA DEBENDI - DISCUSSÃO - POSSIBILIDADE - CUSTAS E HONORÁRIOS - CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Na operação de factoring o endosso não é cambial, mas, sim, caracteriza a cessão de crédito. O faturizador adquire créditos da faturizada, não havendo transferência cambiária, tornando possível a verificação da causa debendi. Deve, previamente ao ajuste, certificar -se da certeza e origem do crédito, bem como da validade do negócio jurídico que lhe deu origem, sob pena de não o fazendo, sujeitar -se aos riscos inerentes ao contrato de factoring. Oponíveis as exceções pessoais que caberiam frente ao endossante. Inexigibilidade do crédito representado no cheque a ensejar na proibição do protesto e na nulidade do título.” (
TJ MT - APL: 00154405220088110041 72085/2013, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 12/02/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2014)

Portanto, é muito importante definir se os cheques foram repassados a
factoring
ou a pessoa física do proprietário da empresa, o que será possível mediante instrução processual dos autos na origem, já que neste recurso é impossível.

Desta forma, havendo dúvidas sobre tal desiderato, por si só justifica a suspenção dos efeitos do protesto, muito mais ainda quando a parte protestada oferece caução idônea, como no caso.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida de que a decisão singular deve ser mantida.

Por fim, resta prejudicada a apreciação do AGRAVO INTERNO
de
ID no 96856981
.

Ante exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021